Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713086-67.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA NARCISO SANTANA APELADO: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Tânia Maria Narciso Santana contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido monitório atribuindo ao cheque que instruiu a inicial a qualidade de título executivo judicial, pelo valor nele estampado (ID no 73620159), corrigido monetariamente a partir da data de emissão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou à câmara de compensação (ID no 26214279, págs. 1-2). 2. Como consequência da sucumbência, a ré, apelante, também foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça no recurso, alegando que não tem condições de arcar com o valor, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 4. Apresentou os documentos de ID no 26214306 e seguintes para embasar a alegação de que no momento não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Depreende-se da documentação apresentada pela apelante que nos meses de fevereiro, março e abril de 2021 auferiu rendimentos mensais brutos de R$ 5.961,15 (ID no 91159004), os quais são incompatíveis com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 16. Os demais documentos apresentados (ID no 26214309 - 26214312) também destoam da alegação de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Ainda que demonstrasse que faz jus ao benefício, os efeitos da gratuidade de justiça não podem retroagir, pois são prospectivos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1340571, 07123458420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 19. Indefiro a gratuidade de justiça à apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 20. Intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO